Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DE PARTILHA DE BENS. TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE PROIBIU O AGRAVANTE DE ALIENAR PEÇAS DE GADO ATÉ O FIM DO PROCESSO. PARTICULARIDADES DO CASO. NECESSIDADE DE AJUSTAR A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão de concessão de tutela antecipada que vedou a alienação de peças de gado, cuja participação na partilha de fim de união estável é questionada.
2. É necessário ajustar a medida diante da particularidade da empresa operada pelo recorrente, a saber, a criação de bovinos. O negócio exige o cuidado e a engorda, além da venda oportuna dos viventes na época de corte. Vedar a alienação temporânea do gado poderia resultar na desvalorização deste, com potencial prejuízo a ambas as partes.
3. Mister prover parcialmente o recurso para determinar que o agravante, após apresentar o inventário dos semoventes existentes junto ao juízo a quo, possa alienar os gados e novilhas. Contudo, deverá ser depositado em juízo o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) de qualquer venda efetivada, garantindo, assim, eventual direito da agravada à partilha postulada.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.